Tribunal: TJSP
Processo: 1009023-81.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
ERRO MATERIAL - Reconhecimento de ofício de erro material – Interpretação da expressão "declaro a inexigibilidade do empréstimo consignado vinculado ao benefício pago ao NIT 167.828870-20-8" por "declaro a inexigibilidade do empréstimo pessoal

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
ERRO MATERIAL - Reconhecimento de ofício de erro material – Interpretação da expressão "declaro a inexigibilidade do empréstimo consignado vinculado ao benefício pago ao NIT 167.828870-20-8" por "declaro a inexigibilidade do empréstimo pessoal (contrato n. 0108801527251)" – Sentença que dirimiu a controvérsia instalada nos autos a despeito do erro material.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de falha na prestação de serviço – Súmula n. 479 do STJ – Empréstimo contratado de forma eletrônica por meio de "Whatsapp" – Contrato acompanhado de relatório digital com "LOG DE CONVERSA WHATSAPP", contendo selfie da consumidora e a conversa travada com a assistente virtual da empresa – Nome evidenciado no documento (ao lado da selfie) que é diverso do da autora – Relatório demonstrando que para efetivar o negócio foi necessário apenas informar o CPF da autora e anexar uma selfie – Fragilidade dos mecanismos de segurança evidenciada – Postulante narrou ter realizado ligação de vídeo com terceiro que se fez passar por preposto da empresa e lhe informou sobre a contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome, enviando boleto para cancelar a operação – Imagem da postulante que pode ter sido capturada durante a chamada – Autora, contudo, que procurou a agência bancária e não realizou o pagamento do boleto – Depósito em conta judicial, por parte da autora, do valor creditado em sua conta, demonstrando a sua boa-fé – Ônus da requerida de comprovar a autenticidade da cédula de crédito, bem como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu – Higidez da avença não demonstrada – Valores descontados da conta da requerente que devem ser restituídos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
DANOS MORAIS – Ocorrência – Desrespeito à dignidade da consumidora e vinculação à dívida a ser paga por meio de 15 parcelas mensais de R$ 494,75 – Postulante financeiramente hipossuficiente, auferindo renda mensal de R$ 865,50 – Causa inegável de prejuízo suficiente para dar azo à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, como forma de coibir condutas semelhantes no futuro – Demanda ajuizada em menos de um mês após a ciência sobre a fraude – Ausência de proveito econômico, tendo em vista o depósito judicial dos valores indevidamente creditados – Quantum indenizatório reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Inexistência de circunstâncias sugerindo repercussões mais gravosas – Valor adequado às particularidades do caso, mostrando-se suficiente para atender à tríplice finalidade do instituto (compensatória, punitiva e dissuasora) – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.